Tribunal: TJSP
Processo: 0013459-26.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações divergentes do acusado – Testemunha presencial que confirmou os termos da denúncia – Condenação amparada nas provas amealhadas ao longo da instrução e confirmadas em Plenário – Soberania dos

Ementa:
Apelação – Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações divergentes do acusado – Testemunha presencial que confirmou os termos da denúncia – Condenação amparada nas provas amealhadas ao longo da instrução e confirmadas em Plenário – Soberania dos vereditos do Júri -Qualificadoras bem reconhecidas pelo Conselho de Sentença.
Dosimetria – Pena-base bem fixada 1/3 acima do mínimo legal – Presença de duas qualificadoras, uma utilizada para majorar a pena-base, juntamente com as circunstâncias do crime – Manutenção – Segunda fase – Circunstância agravante prevista no art. 61, II, 'f' – Crime cometido no âmbito da Lei 11.340/06 – Pena mantida – Regime fechado correto.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013459-26.2012.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante EVANDRO
DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
interposto por Evandro de Souza, mantida, na íntegra, a r. sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
2
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624
Apelante: Evandro de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Voto no 50306
Apelação – Homicídio qualificado por motivo torpe e
recurso que dificultou a defesa da vítima – Condenação –
Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento –
Materialidade e autoria demonstradas – Declarações
divergentes do acusado – Testemunha presencial que
confirmou os termos da denúncia – Condenação amparada
nas provas amealhadas ao longo da instrução e confirmadas
em Plenário – Soberania dos vereditos do Júri -
Qualificadoras bem reconhecidas pelo Conselho de
Sentença.
Dosimetria Pena-base bem fixada 1/3 acima do mínimo
legal Presença de duas qualificadoras, uma utilizada para
majorar a pena-base, juntamente com as circunstâncias do
crime
Manutenção
Segunda fase
Circunstância
agravante prevista no art. 61, II, 'f' Crime cometido no
âmbito da Lei 11.340/06 Pena mantida Regime fechado
correto.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Evandro de Souza contra a r. sentença de fls. 393/395 que, após sua
submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, julgou procedente a
ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 18 anos e 08
meses de reclusão, no regime inicial fechado, por infração ao artigo 121, §
2o, incisos I e IV, c.c. art. 61, II, 'f', ambos do Código Penal. Inconformada,
recorre a defesa pugnando pela absolvição de Evandro, por fragilidade
probatória, ou pela anulação da sentença, com o retorno dos autos ao
Tribunal do Júri, por ter sido a condenação contrária às provas dos autos.
Por fim, requer seja afastada a agravante prevista no art. 61, II, 'f', do
Código Penal (fls. 418/420).
O
recurso
foi
bem
processado,
com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os argumentos
trazidos nas razões do inconformismo e pede o improvimento do apelo (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
3
424/432).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 456/461).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
conforme se verá.
Consta da denúncia que, no dia 20 de outubro de
2012, por volta das 23h58, na Rua Terezinha de Jesus Paes de Camargo,
no 116, Conjunto Nova Tatuí, na cidade de Tatuí, Evandro de Souza, vulgo
“Tatuí”, matou sua companheira Nazir de Andrade, por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, desferindo-lhe, com
ânimo homicida, golpes com instrumento contundente que provocaram os
ferimentos descritos no laudo necroscópico.
Conforme apurado, o acusado era companheiro
da vítima e com ela vivia em uma cabana improvisada no local dos fatos,
local onde tinham por hábito consumir substâncias entorpecentes.
Na ocasião dos fatos, o acusado chegou ao local
e se deparou com a vítima deitada e seminua, concluindo que Nazir havia
mantido relações sexuais com outra pessoa. Assim, premido em se vingar
de sua companheira, em razão da suposta traição, o acusado armou-se
com um pedaço de madeira e, com manifesto ânimo homicida, começou a
agredi-la com golpes na cabeça, causando ferimentos fatais na ofendida.
Consta, ainda, que Evandro agiu por motivo
torpe, eis que deliberou matar a vítima por vingança, por acreditar que ela o
teria traído e que laborou de modo a dificultar a defesa da vítima, na
medida em que a colheu de inopino e deitada, sem que esta pudesse
esperar e reagir ao ataque homicida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
4
A materialidade está demonstrada pelos boletins
de ocorrência (fls. 10/11 e 12/14), pelo laudo necroscópico (fls. 53/55), pelo
laudo pericial (fls. 102/104), pelas fotografias (fls. 105/108), bem como pela
prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
O acusado Evandro de Souza, informalmente,
declarou que, no dia dos fatos, estava com sua companheira Nazir, quando
chegaram três “noias”, conhecidos como “Van Dame”, “Alemão” e um
terceiro, que desconhecia, que já chegou dando tapas no seu rosto,
enquanto “Alemão” e “Van Dame” estupraram sua companheira. Conseguiu
fugir e foi até a “biqueira” pedir autorização, sendo que o “irmão da biqueira”
deu autorização para “soltar o farrapo nos três”. Voltou para o seu “lar”, mas
Nazir já estava morta. Disse que não chamou a polícia, pois existe ordem
do “crime” para não envolver a polícia.
Já em juízo, embora tenha continuado a negar os
fatos, alterou sua versão, dizendo que a vítima Nazir residia em local que
era ponto de drogas e que ela era usuária, motivo pelo qual não quis
manter relacionamento com ela e casou-se com Elizária, passando a residir
e trabalhar com esta. Declarou que, em determinado dia, passando pela
rua, foi abordado pela vítima, que queria “trocar uma ideia”. Neste instante,
dois indivíduos surgiram e tentaram agredir o declarante e a vítima.
Evandro, mesmo ferido na cabeça, conseguiu fugir para pedir ajuda.
Todavia, ao retornar para o local, já encontrou a vítima morta, razão pela
qual fez um telefonema anônimo para a polícia e foi embora. Aduziu que
contou para Elizária o ocorrido e foi trabalhar, pois não tinha motivos para
fugir, uma vez que não praticou o homicídio.
Suas versões, porém, além de inverossímeis,
restaram isoladas no conjunto probatório. Vejamos:
A testemunha Luciano César Sant'ana declarou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
5
que presenciou os fatos. Confirmou que o réu e a vítima eram moradores
de rua e usuários de crack. Na data dos fatos, aproximou-se para fazer uso
de entorpecente, quando avistou Evandro agredindo a vítima, que estava
deitada em um colchão. Saiu correndo e, quando voltou, a vítima já estava
morta. Indagou o acusado, que retorquiu afirmando ter matado a ofendida.
Disse que já tinha visto anteriormente o acusado agredir a vítima.
O policial militar José Marcio Aparecido
recebeu a informação de que um homicídio havia sido cometido e que seu
autor era um indivíduo conhecido como “Tatuí”. Durante as diligências,
foram informados de que este indivíduo poderia ser encontrado na Concha
Acústica. Ao chegar no local, encontrou indivíduo com as mesmas
características relatadas e, assim, realizou a abordagem. Ao indagar o
acusado Evandro, ele negou a prática do homicídio. Acrescentou, ainda,
que a testemunha presencial lhe disse ter visto o acusado matando a
ofendida e que o próprio acusado teria dito à testemunha Luciano que tinha
matado Nazir.
No mesmo sentido foram as declarações do
policial militar Márcio Floriano Ribeiro.
A testemunha de defesa Elizária Ferreira Neta
declarou que convive com o acusado desde 2011. Afirmou que Evandro, ao
chegar em casa, contou-lhe que estava em uma construção conversando
com Nazir, momento em que dois homens bateram nele. Após, o acusado
foi chamar a polícia, mas neste meio tempo a vítima foi morta. Por fim,
disse não conhecer a testemunha Luciano, sabendo apenas que ele era
amigo do acusado.
A testemunha de defesa Evani de Fátima Dias
declarou que conhecia o acusado da casa de Elizária, que é sua cunhada.
Disse que, quando ocorreu o assassinato, o acusado já residia com Elizária
e que não soube informar se a vítima tinha algum relacionamento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
6
Evandro.
É a prova oral.
Pois bem.
De início, cumpre destacar que as testemunhas
trazidas pela defesa, além de não terem presenciado os fatos, possuem
relacionamentos íntimos com o acusado, de modo que suas declarações
devem ser recebidas com cautela. Além disso, conforme se depreende das
primeiras declarações do acusado, ele se referiu à ofendida como sua
companheira e afirmou que residiam juntos no local dos fatos.
Mas não é só.
Evandro,
inicialmente,
afirmou
que
três
indivíduos apareceram no local em que habitava juntamente com a vítima e
que, além de a estuprarem, mataram-na enquanto ele buscava autorização
do chefe da criminalidade local para se defender.
Já em juízo, Evandro declarou que não tinha
qualquer relação amorosa com a vítima e que eram dois os indivíduos e
não três e, ainda, nada falou sobre o estupro. Disse, também, que foi ferido
na cabeça (fato este não mencionado em solo policial) e que foi chamar a
polícia, mas que, quando voltou, Nazir já estava morta, tendo, inclusive, ido
trabalhar naquela noite, pois não tinha nada a esconder.
Além
da
conflituosa
e
fantasiosa
versão
apresentada pelo acusado, é dos autos que o crime foi presenciado pela
testemunha ocular Luciano, que, de forma segura, confirmou ter visto o
acusado desferindo golpes contra a cabeça da vítima, que estava deitada
em um colchão. Esta testemunha, inclusive, declarou ter perguntado sobre
o ocorrido ao acusado, que lhe confirmou ter realmente matado sua
companheira.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
7
Neste diapasão, apesar da negativa do acusado,
o desfecho condenatório não está desvinculado do conjunto probatório,
encontrando respaldo nos relatos colhidos em Plenário e nas provas
apresentadas ao Conselho de Sentença.
Como é de geral sabença, o princípio da
soberania dos vereditos só autoriza a anulação de uma decisão tomada
pelo Tribunal do Júri quando esta é manifestamente contrária às provas dos
autos, não sendo o caso em apreço, como já mencionado.
Com efeito, os Srs. Jurados, diante do quadro
probatório apresentado, condenaram o recorrente, pois entenderam, após o
regular processamento do feito, que foram colhidas provas suficientes a
sustentar o édito condenatório, nos exatos termos da denúncia, não
acolhendo as teses defensivas.
Portanto, a nosso ver, o Conselho de Sentença
não decidiu de forma arbitrária, mas sim de acordo com o seu entendimento
a respeito das provas amealhadas.
Sobre o tema, cumpre trazer à colação os
ensinamentos do ilustre Procurador de Justiça e Professor Júlio Fabbrini
Mirabete:
“Tratando-se de hipótese em que se fere
justamente o mérito da causa, em que o 'error in judicando' é reconhecido
somente quando a decisão é arbitrária, por que se dissocia integralmente
da prova dos autos, é contrária 'manifestamente' à verdade apurada no
processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de
Sentença. Assim, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os
elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do
julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo
encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao Júri

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
8
optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação
razoável dos dados instrutórios, devendo ser mantida a decisão quando
isso ocorrer” (in Processo Penal 11a edição Editora Atlas, p. 641).
Assim, não merece anulação o julgamento
efetuado em Primeiro Grau.
As qualificadoras do uso de recurso que
dificultou a defesa da ofendida e do motivo torpe também não merecem ser
afastadas, pois encontram ressonância no conjunto probatório e foram
apreciadas e reconhecidas pelos Srs. Jurados, conforme se depreende do
termo de votação acostados às fls. 390/391.
No tocante à dosimetria, também nenhum reparo
há a ser feito.
A pena-base foi corretamente fixada acima do
mínimo legal, ante a presença de duas qualificadoras, sendo utilizada uma
delas para majorar a pena-base.
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
CUSTÓDIA
PREVENTIVA.
VALIDADE.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
RECONHECIMENTO
DE
DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA PARA
CONFIGURAÇÃO DO TIPO QUALIFICADO E DE OUTRA COMO
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.
EXCLUSÃO
DE
QUALIFICADORA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA O
RECONHECIMENTO DE MOTIVO FÚTIL. CRIME PRATICADO POR
DESCONFIANÇA DE SER A VÍTIMA INFORMANTE DA POLÍCIA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. Existindo pluralidade de qualificadoras,
esta Corte Superior de Justiça admite a consideração de uma delas para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0013459-26.2012.8.26.0624 -Voto no 50306
9
justificar o tipo penal qualificado (no caso, o motivo fútil) e as demais
circunstâncias judiciais desfavoráveis, na primeira fase, ou como
agravantes, na segunda etapa de dosimetria da pena. (...)” (STJ, AgRg no
AREsp 299776/SP, 6a Turma, Min. Rogério Schietti Cruz, jg. 19/03/2015,
DJe 30/03/2015).
Mas não foi só isso. Considerou, ainda, o juízo
sentenciante, de forma fundamentada, que “o réu agiu com atitude
consciente, premeditada e de extrema crueldade, demonstrando um índice
elevado de reprovabilidade em sua conduta, causando à vítima intenso
sofrimento ao desferir em seu desfavor diversos golpes”.
Assim, fica mantido o patamar de 1/3 de
elevação da pena-base aplicado pelo juízo sentenciante.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante prevista no art. 61, II, 'f', porquanto, como comprovado, o crime
foi cometido contra mulher, na forma da Lei 11.340/06, de rigor a
manutenção da elevação em mais 1/6, restando ao réu, de forma definitiva,
a pena de 18 anos e 08 meses de reclusão.
Por fim, o regime fechado para o início do
cumprimento da pena é o único cabível, haja vista o quantum da pena e o
fato de o crime sido cometido com violência.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso interposto por Evandro de Souza, mantida, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator